Tribunal: TJDFT
Processo: 0716070-30.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PENA-BASE. UM OITAVO. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS. REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tentativa de furto qualificado (art. 155, § 4o, IV, do CP).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) verificar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto fração de aumento na primeira fase; (ii) averiguar a correção do regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior, é admitida para constar como maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria, segundo a jurisprudência Pátria.
4. Presentes duas qualificadoras, é possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e o deslocamento da outra para acréscimo na primeira fase da dosimetria. Precedentes.
5. Considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade.
6. Por se tratar de réu condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos, com duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo uma delas os maus antecedentes, é caso de manutenção do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.